Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. BOLETO DE PAGAMENTO. ADULTERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. FALHA DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Tratando-se de relação de consumo, o art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente quanto aos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
2. No caso, é possível observar a culpa exclusiva da vítima, que não agiu com a diligência necessária para o tipo de transação executada. Repassou seus dados e negociou com um terceiro por meio de aplicativo, sem nenhuma averiguação sobre a veracidade e autenticidade das informações recebidas, e assim como o meio utilizado para a comunicação.
3. Por outro lado, inexiste falha na segurança atribuível à instituição financeira. Assim, não há falar em responsabilidade da instituição financeira, pois não restou caracterizado defeito no serviço prestado.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.